Tribunal: TJPA
Processo: 0800098-35.2022.8.14.0221
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10290 - Gratificação de Incentivo
Data de julgamento: 2023-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800098-35.2022.8.14.0221

APELANTE: MUNICIPIO DE MAGALHAES BARATA

APELADO: JOVINO DA SILVA CARDOSO

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROFESSOR EFETIVO. REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA DE 200 PARA 100 HORAS AULA. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. ATO UNILATERAL. REPERCUSSÃO NA ESFERA PATRIMONIAL DO SERVIDOR. AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PARA O RESTABELECIMENTO DA CARGA HORÁRIA.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDO E DESPROVIDO.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
. Julgamento presidido pelo Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo MUNICIPIO DE MAGALHAES BARATA contra sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Igarapé-Açu que, nos autos da Ação de Mandado de Segurança impetrada por JOVINO DA SILVA CARDOSO, julgou procedente o pedido formulado na peça inicial.

Consta da inicial, que o Impetrante é servidor público efetivo do município de Magalhães Barata/PA, desde o ano de 2007, após aprovação em concurso público no ano de 2005.

Relatou que em mais de 5 (cinco) anos de serviço, sua carga horária de trabalho integrava as 150 horas base, além de receber de salário base o valor de R$ 1.962,00 (mil novecentos e sessenta e dois reais), no ano de 2021, por ser considerado professor especialista, somado à gratificação de nível superior, pós-graduação, multisseriado, responsável e educação especial, além de adicional por tempo de serviço em 20%.

Ocorreu que a partir da atualização do piso nacional do magistério promovida pelo Governo Federal, as horas de trabalho de
alguns professores do Município de Magalhães Barata

passaram de 200 para 100 horas mensais
, com a retirada das suplementares, e manutenção somente das bases, sob a justificativa de que o número de alunos tinha sofrido diminuição, conforme resposta ao Ofício 059/2022 - PJMB/MPPA, que solicitou informações do ente municipal a respeito deste fato.

Através do Ofício nº 008/2022 – ASJUR/SEMED, a Prefeitura Municipal respondeu que a concessão das horas suplementares se tratava de um ato puramente discricionário, e a demanda do Município no presente ano havia diminuído, tendo em vista a diminuição de 200 alunos matriculados na rede pública municipal, comparado ao ano anterior. Que tal fato em nada afetou os professores, uma vez que estariam cientes de que realizaram concurso público para exercer suas atividades laborais referentes a 100 horas mensais.

Requereu a antecipação da tutela jurisdicional,
inaudita altera pars
, para fins de garantir que haja o retorno das horas base adicionais na jornada de trabalho, ou o acréscimo de horas suplementares, retiradas irregularmente da sua carga horária de trabalho, bem como garantir o retorno de sua função de especialista em seu contracheque, e o seu reenquadramento para o Cargo de Professor Nível III, recebendo o salário base correto, além do acréscimo das gratificações proporcionais previstas no Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração dos servidores do magistério do Município de Magalhães Barata e de seu adicional por tempo de serviço, com a volta das mesmas a ser incorporadas o vencimento base deste, incidindo também sobre as horas novamente acrescidas, conforme estabelece o art. 7º, III, da Lei nº 12.016/2009.

Em apreciação ao feito, o magistrado de piso, consignou que “No caso em análise restou evidenciado que o impetrante atua como professor, que possuía uma carga horaria de 150 horas e foi surpreendido com a redução de sua carga horária sem prévio processo administrativo que lhe garantisse a ampla defesa e o contraditório, conforme é admitido pelo próprio Município de Magalhães Barata, que tão somente argumenta que os professores que prestaram concurso para receberem 100 horas aula e que posteriormente passaram a auferir o equivalente a 150 ou 200 horas aula deveriam saber que tal situação não poderia perpetuar-se no tempo”.

Concluiu, julgando procedente o feito nos seguintes termos:

“(...) Ante o exposto, CONCEDO A SEGURANÇA para que a impetrada restabeleça a carga horária do impetrante, correspondente a 150 horas aula, bem como restabeleça sua função de especialista em seu contra-cheque, e o seu reenquadramento para o Cargo de Professor Nível III, recebendo o salário base correto, além do acréscimo das gratificações proporcionais previstas no Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração dos servidores do magistério do Município de Magalhães Barata e de seu adicional por tempo de serviço, com a volta das mesmas a serem incorporadas ao vencimento base desta, incidindo também sobre as horas novamente acrescidas, e, por fim, realize o pagamento retroativo dos valores indevidamente suprimidos de sua remuneração, desde a data da impetração do Mandado de Segurança. Em consequência, julgo extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Arbitro multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), por ato de descumprimento, até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), nos termos do art. 497 do CPC. Cumpra a Secretaria Judicial o contido no art. 13, da Lei nº 12.016/09. Intime-se o Ministério Público. Não havendo recurso voluntário, ultrapassado o prazo de interposição, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, tendo-se em vista que esta decisão está sujeita a recurso necessário, consoante art. 14, § 1º, da Lei nº 12.016, de 2009. Em razão das Súmulas 512 do STF, e 105 do STJ, bem como do art. 25 da Lei nº 12.016/2009, deixo de condenar a parte impetrada em honorários advocatícios. Isento de custas processuais. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as respectivas baixas, independentemente de nova conclusão. P. R. I. C. Igarapé-Açu/PA, datado e assinado eletronicamente. Cristiano Magalhães Gomes Juiz de Direito (...)”

Face a sentença,
o Município de Magalhães Barata interpôs a presente

Apelação Cível
insurgindo que o poder discricionário da Administração permite que ela organize o seu quadro funcional da forma que julgar necessário para satisfazer o interesse público cabendo à Administração Pública Municipal, por sua vez, o juízo discricionário de conveniência e oportunidade, com base no interesse público e a adequação do serviço, de enquadrá-lo nos limites estabelecidos pela legislação municipal.

Argumenta que inexiste, nesse aspecto específico, direito líquido e certo que assegure ao Impetrante a concessão da segurança, isto porque,
carga horária especial não se integra ao patrimônio jurídico do servidor, possuindo natureza precária que, à juízo da Administração Pública, poderá ser, a qualquer tempo, suprimida.

Frisa a desnecessidade de procedimento administrativo para o ato administrativo discricionário.

E, ao fim, requer o provimento do recurso, para reformar a decisão impugnada.

O apelado apresentou
contrarrazões conforme id nº 14825369
alegando, sem síntese, a impossibilidade de aplicação do princípio da autotutela quando houver a produção de feitos perante terceiros sob pena de ilegalidade, necessidade de processo administrativo com o contraditório e ampla defesa para a realização dos atos ora questionados.

Requer o deferimento das contrarrazões para que seja mantida na íntegra a decisão do Juízo a quo.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e no mérito, pelo Desprovimento do Apelo Recursal interposto pelo Município de Magalhães Barata. (Id. 15232368).

É o relatório.

VOTO

VOTO

I – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

Conheço o Recurso de Apelação, vez que preenchidos seus requisitos legais de admissibilidade.

II – MÉRITO

A questão em análise consiste em verificar a legalidade do ato que suprimiu carga horária do Impetrante/apelado de 200 para 100 horas mensais.

Dito isso, em juízo exauriente, após exame das razões e documentos juntados verifico acertada a decisão de primeiro grau. Explico.

No caso em análise restou evidenciado que o impetrante atua como professor, que possuía uma carga horaria de 200 horas e em virtude de licença para tratamento de saúde, sua carga horaria foi suprimida sem prévio processo administrativo que lhe garantisse a ampla defesa e o contraditório.

Contudo, não pode a Administração Pública, nesses casos, proceder de ofício, uma vez que se o ato praticado pela administração repercutiu na esfera jurídica do jurisdicionado, a sua atuação deverá observar ao devido processo legal, assegurando-se o respeito ao contraditório e à ampla defesa àquela cuja situação jurídica sofreu alteração.

Nesse ponto, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 594.296/MG, representativo da controvérsia - art.
543-B
do
CPC
, posicionou-se pela imprescindibilidade da instauração de prévio procedimento administrativo quando o ato administrativo praticado exercício do poder de autotutela repercutir nos interesses individuais dos administrados, senão vejamos:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. EXERCÍCIO DO PODER DE AUTOTUTELA ESTATAL. REVISÃO DE CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO E DE QUINQUÊNIOS DE SERVIDORA PÚBLICA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. 1. Ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já decorreram efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo.
2. Ordem de revisão de contagem de tempo de serviço, de cancelamento de quinquênios e de devolução de valores tidos por indevidamente recebidos
apenas pode ser imposta ao servidor depois de submetida a questão ao devido processo administrativo, em que se mostra de obrigatória observância o respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa
.
3. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (RE 594296, Relator (a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 21/09/2011, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-030 DIVULG 10-02-2012 PUBLIC 13-02-2012).”

A jurisprudência deste egrégio Tribunal sobre o tema corrobora com a sentença de primeiro grau, o entendimento adotado pela Corte, no qual o exercício da autotutela pela Administração Pública quando repercute na esfera do direito individual do servidor deve ser precedida de necessário procedimento administrativo, sendo assegurados os direitos fundamentais insertos na Carta Magna, conforme demonstra os julgados abaixo transcritos:

“APELAÇÃO.
REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA DE PROFESSOR. NECESSÁRIO O REGULAR PROCESSO ADMINISTRATIVO A JUSTIFICAR A REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA
. INOBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. REDUÇÃO DE SALÁRIO. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. IMPOSSIBILIDADE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. (...)
2
- É cediço que todo ato discricionário deve obedecer aos limites impostos pelos artigos 37, caput, da Constituição Federal e 2º da Lei 9.784/97, quais sejam, princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência, que impõe ao ente estatal moderação no seu agir. Desta forma, dúvidas não há de que necessário o regular procedimento administrativo, assegurados o contraditório e a ampla defesa, conforme insculpido no art. 5º, LV da Constituição Federal. 3 A redução de carga horária imposta unilateralmente pela Administração - Municipal, de 200 para 150 horas mensais, implica automaticamente na redução de salário, verba de natureza alimentar.
4 – RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(TJPA, 0002892-46.2018.8.14.0110 - PJE Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 22 de julho de 2019)

“
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA DA SERVIDORA, COM CONSEQUENTE REDUÇÃO DO SALÁRIO
. APELAÇÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. MÉRITO. ARGUIÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO AO REESTABELECIMENTO DA CARGA HORÁRIA. AFASTADA. CARGA HORÁRIA E SALÁRIO FIXADOS COM REGULARIDADE (OBSERVÂNCIA AO EDITAL) E POSTERIORMENTE REDUZIDOS DE FORMA UNILATERAL (INSTRUÇÃO NORMATIVA N.º 001/2017). AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO.
ATO QUE REPERCUTIU NA ESFERA DO DIREITO INDIVIDUAL DA APELADA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO SALARIAL. NECESSIDADE DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. INCIDÊNCIA DA TESE FIRMADA NO RE 594296 COM REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 138). VIOLAÇÃO AS GARANTIAS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. ARBITRARIEDADE. CONFIGURADA
. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. SENTENÇA MANTIDA INALTERADA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA. UNANIMIDADE. 1.
O Magistrado de origem concedeu a segurança pleiteada, declarando a nulidade da Instrução Normativa que diminuiu a carga horária dos Professores de Magistério (de 200 para 150) e, determinando o restabelecimento da carga horária de 200 horas mensais, com o consequente reestabelecimento da remuneração correspondente, a contar da data do ajuizamento da presente ação mandamental, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).
(...)
6. Ato unilateral e imotivado. Ausência de procedimento administrativo prévio. Violação às garantias da ampla defesa e do contraditório. Impossibilidade de redução do salário (verba de natureza alimentar). Necessidade de motivação do ato, a fim de que seja possível o controle de sua legalidade, moralidade, impessoalidade, publicidade e eficiência. Impossibilidade de redução do salário (verba de natureza alimentar). Precedentes 7. Caracterização de arbitrariedade da Administração. O exercício da autotutela administrativa fica condicionado à observância obrigatória do contraditório e ampla defesa, se de tais atos já decorreram efeitos concretos, até mesmo nas hipóteses em que se discute a legalidade do ato. Artigo 5º, LV da CF/88. Incidência da tese firmada no Recurso Extraordinário nº 594296 (Tema 138). Precedentes
. (...) (2159132, Não Informado, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-08-26, Publicado em 2019-09-04)”

Isto posto, no caso em tela, entendo que o fato de não ter sido instaurado processo administrativo viola os princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa, pois no processo administrativo o servidor terá a oportunidade de se defender e comprovar a alegada inocorrência de erro no cálculo na sua remuneração e, até mesmo, fazer prova com cálculos e outros documentos.

Também restou caracterizado o perigo de dano em desfavor do servidor, considerando a diminuição de seus vencimentos, que pode comprometer a subsistência de sua família.

Deste modo, considerando que o Secretario Municipal de Educação – SEMED, de Magalhães Barata, não motivou o ato, tampouco garantiu o exercício do contraditório e da ampla defesa ao apelado, deve ser mantida a sentença que concedeu a segurança determinando o restabelecimento da carga horária do servidor.

Ante o exposto e na companhia do parecer ministerial,
conheço do apelo recursal e no mérito nego-lhe provimento
, devendo ser mantida
in totum
a sentença
a quo
.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3.731/2015-GP.

Datado e assinado eletronicamente.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 25/09/2023